Tribunal: TJDFT
Processo: 0039268-36.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por GALBA MAGALHÃES VELLOSO. Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, extrai-se dos autos que a Exceção de Suspeição manejada pelo agravante foi liminarmente rejeitada e, após sucessivos recursos, sem sucesso, interpostos pelo recorrente objetivando reverter a decisão, a Relatora do Recurso Especial determinou o trânsito em julgado do acórdão e a imediata baixa dos autos. É certo que o agravante ajuizou mandado de segurança contra o ato praticado pela Relatora. Todavia, a petição inicial foi liminarmente indeferida e a decisão foi confirmada em sede de agravo interno, cujo acórdão foi afrontado por Recurso Extraordinário, ainda não remetido ao Supremo Tribunal Federal. O objeto do presente agravo interno é o pronunciamento judicial que determinou o arquivamento dos autos, em decorrência da decisão proferida pela Superior Instância. E, nos termos do art. 265 do Regimento Interno da egrégia Corte, o agravo interno é cabível das decisões do Relator, e não despacho de mero expediente, como ocorre na hipótese em apreço. Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se o agravante a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA